Tribunal: STF
Processo: MS 34730
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - PIC. PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO AO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O arquivamento de Procedimento de Investigação Criminal (PIC) determinado por Procurador-Geral de Justiça, em hipóteses de sua atribuição originária, não reclama prévia submissão ao Poder Judiciário, posto o arquivamento não acarretar coisa julgada material.



    2. O Procurador-Geral de Justiça é a autoridade própria para aferir a legitimidade do arquivamento de Procedimento de Investigação Criminal (PIC), por isso que descabe a submissão da decisão de arquivamento ao Poder Judiciário nas hipóteses de competência originária do Procurador-Geral de Justiça.



    3. O arquivamento de Procedimento de Investigação Criminal pelo Procurador-Geral de Justiça, em casos de sua atribuição originária, não está imune ao controle de outra instância revisora. Isso porque ainda há possibilidade de apreciação de recurso pelo órgão superior, no âmbito do próprio Ministério Público, em caso de requerimento pelos legítimos interessados, conforme dispõe o artigo 12, XI, da Lei 8.625/93, in verbis: “Art. 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os Procuradores de Justiça, competindo-lhe: (…) XI - rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da Lei Orgânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informações determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária”.



    4. O artigo 28 do Código de Processo Penal é plenamente aplicável ao Procedimento de Investigação Criminal nas hipóteses que não configurem competência originária do Procurador-Geral de Justiça. Diferentemente, quando o chefe do Ministério Público Estadual possui competência originária para determinar o arquivamento de PIC, não acarretando coisa julgada material, não há obrigatoriedade de encaminhamento dos autos ao Poder Judiciário.



    5. Ex positis, CONCEDO a segurança pretendida no presente mandamus para anular a determinação, contida em decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, de submissão da decisão de arquivamento do Procedimento Investigativo Criminal, de competência originária do Procurador-Geral de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.